Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 58989399, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora